Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DE PROVA DIGITAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. QUALIFICADORA DESLOCADA. TENTATIVA CRUENTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga que o condenou por homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c arts. 14, II e 29), à pena de 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. O recurso alegou nulidade da prova digital obtida por devassa ilícita em aparelho telefônico, ausência de perícia técnica, confusão entre culpabilidade e circunstâncias do crime (bis in idem), e inadequação da fração redutora pela tentativa.
3. Requereu o reconhecimento da nulidade da prova e despronúncia, absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há nulidade na prova digital por violação da cadeia de custódia;
(ii) estabelecer se a nulidade anterior à pronúncia pode ser reconhecida em sede de apelação;
(iii) verificar se há bis in idem na valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime;
(iv) avaliar a adequação da fração redutora aplicada à tentativa de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de nulidade da prova digital foi rejeitada, pois já enfrentada em recurso em sentido estrito e no STJ, que não reconheceram a ilicitude. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades, mesmo absolutas, devem ser suscitadas no momento oportuno, sob pena de preclusão (AgRg no HC 993.736/SC).
6. A apelação não é cabível para alegação de nulidade anterior à pronúncia, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 975.934/ES) e da 2a Turma Criminal do TJDFT (Acórdão 1846670).
7. Na dosimetria da pena, não há bis in idem. A culpabilidade foi negativamente valorada pela intensidade do dolo e premeditação, enquanto a circunstância do crime considerou a emboscada como qualificadora deslocada, Tais circunstâncias são fundamentos distintos e autônomos para a exasperação da pena-base.
8. Quanto à tentativa, foi considerada cruenta, com disparos em regiões letais e risco efetivo de morte, conforme laudo pericial. A fração redutora de 1/3 foi mantida, em consonância com o iter criminis percorrido e precedentes da Corte (Acórdãos 1852906 e 1939567).
9. Os demais aspectos da pena não foram impugnados e permanecem válidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A nulidade anterior à pronúncia está sujeita à preclusão temporal e não pode ser alegada em sede de apelação. Não há bis in idem na análise negativa da culpabilidade, pela quantidade de disparos e premeditação, com a análise desfavorável da culpabilidade, com a utilização deslocada da qualificadora emboscada/recurso que dificultou a defesa da vítima, pois são fundamentos distintos e autônomos. A tentativa cruenta justifica a aplicação da fração redutora no mínimo legal, diante do iter criminis percorrido e do risco efetivo de morte."